Tribunal: TJDFT
Processo: 0754838-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OPERAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária, que deferiu liminar para apreensão de veículo e determinou a anotação de restrição no sistema RENAJUD, sob fundamento de comprovação da mora. O agravante sustenta, entre outros pontos, a invalidade da notificação extrajudicial por não vincular corretamente o contrato de financiamento, a inexistência de constituição válida em mora, a inépcia da inicial e a necessidade de revogação da medida liminar. Requer a revogação da busca e apreensão e a restituição do bem.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as hipóteses legais para decretação de segredo de justiça; (ii) estabelecer se a alegada inépcia da inicial e ausência de pressupostos processuais podem ser apreciadas em sede recursal; (iii) determinar se houve válida constituição em mora do devedor, apta a amparar o deferimento da liminar de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. O art. 189 do CPC/2015 delimita taxativamente as hipóteses de segredo de justiça, inexistindo fundamento legal para sua decretação no caso concreto.
4. A análise de inépcia da inicial e de ausência de pressupostos processuais deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, não sendo cabível seu exame originário no agravo.
5. Ainda que constatada eventual irregularidade formal na petição inicial, deve-se oportunizar à parte autora a emenda ou aditamento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015.
6. A constituição em mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão, exige notificação extrajudicial que identifique corretamente o contrato garantido por alienação fiduciária, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
7. A notificação que indica número de contrato ou operação diverso daquele constante do instrumento contratual, sem elementos que permitam vincular a comunicação à obrigação discutida, não comprova validamente a mora do devedor.
8. Ausente a constituição válida em mora, revela-se indevida a manutenção da liminar de busca e apreensão, impondo-se sua revogação.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do réu para revogar a decisão agravada.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 189, 321 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061791, 0704056-50.2025.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025, DJe 13.11.2025; TJDFT, Acórdão 1869986, 0711287-14.2023.8.07.0010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 21.06.2024.